Tribunal: TJBA
Processo: 0563239-15.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563239-15.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALBERTO BEANES MARIA FILHO

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

PJ09

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO GAP. MATÉRIA JULGADA EM IRDR Nº 0006410-06.2016.805.0000. TEMA 02 DO TJ/BA. APLICAÇÃO DAS TESES FIXADAS. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. VÍCIO SANADO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS OR EQUIDADE NO PATAMAR R$ 1500,00.
APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC.
PARTE EMBARGADA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos da ação e condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O embargante aponta erro material, requerendo a aplicação do art. 85, §8º, do CPC, diante do valor irrisório da causa.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de erro material na fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, devendo ser aplicado critério de equidade, ante o reduzido valor atribuído à causa.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 85, §8º, do CPC, nas causas de valor muito baixo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

Considerando que o valor da causa é de R$1.000,00, impõe-se a fixação dos honorários no montante de R$1.500,00, como forma de remunerar dignamente o trabalho do patrono da parte vencedora.

A exigibilidade da verba honorária permanece suspensa, por força da gratuidade de justiça deferida à parte embargada, conforme disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Configurado o erro material, acolhem-se os embargos de declaração com efeitos modificativos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes.
Tese de julgamento: "1. Nas causas de valor irrisório, a fixação de honorários advocatícios deve observar a regra de equidade prevista no art. 85, §8º, do CPC. 2. A concessão da gratuidade de justiça impõe a suspensão da exigibilidade da verba honorária."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0563239-15.2014.8.05.0001
, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargada ALBERTO BEANES MARIA FILHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA